Tribunal: TJDFT
Processo: 0744917-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso de agravo interno, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator